Tribunal: STJ
Processo: 0001254-17.2018.8.11.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217676 - MT(2025/0207238-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MONT-CARGAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADA
: ALINE GIDARO PRADO - SP366288
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA
: IZADORA ALBUQUERQUE SILVA XAVIER - MT016684B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022 do
).
CPC/2015
2. Hipótese em que não há no julgado nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados. ​
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:09:59
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 1741731f-7092-41d4-9c0f-d6dde1c51bd7

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217676 - MT(2025/0207238-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MONT-CARGAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADA
: ALINE GIDARO PRADO - SP366288
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA
: IZADORA ALBUQUERQUE SILVA XAVIER - MT016684B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022 do
.
CPC/2015)
2. Hipótese em que não há no julgado nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados. ​
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MONT-CARGAS
TRANSPORTES LTDA. contra acórdão da Primeira Turma, de minha relatoria, assim
ementado (e-STJ fl. 348):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DIREITO LOCAL. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional, fundada em suposta
omissão no acórdão recorrido, não foi devidamente demonstrada, uma vez que
o recorrente não indicou, de forma clara e objetiva, quais questões teriam
deixado de ser enfrentadas, nem justificou sua relevância para a solução da
controvérsia. A fundamentação genérica atrai a incidência da Súmula 284 do
STF.
2. A ausência de análise, pelo acórdão recorrido, dos dispositivos legais
federais indicados como violados, bem como a falta de sua suscitação nos
embargos de declaração, evidencia a ausência do requisito do
prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
Documento eletrônico VDA55903324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:43
Código de Controle do Documento: e252d0f8-a9fc-4a10-b962-826e9682bea3

3. É vedado o reexame de norma de direito local em sede de recurso especial,
conforme orientação da Súmula 280 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
Nas razões recursais (e-STJ fls.
), a parte embargante
357/371
sustenta que o acórdão impugnado incorreu em omissão e contradição.
Argumenta que, diversamente do consignado, "indicou de forma
objetiva os pontos não enfrentados pelo Tribunal de origem, especificando as teses
jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia e demonstrando a pertinência de seu
enfrentamento".
Aduz, ainda, que no agravo interno fundamentou a alegada
violação aos arts. 8o, 489, § 1o, IV, 503 e 1.022, II, do CPC; 112, II, do CTN; e 2o,
parágrafo único, IV, e 50, I e II, da
ressaltando que sua irresignação
Lei n. 9.784/1999,
recursal não se funda em ofensa ao direito local, mas na compatibilidade com a
legislação federal.
Defende, também, a existência de prequestionamento implícito,
porquanto "a matéria federal foi devidamente devolvida à instância de origem e
efetivamente provocada por meio de embargos de declaração".
A parte embargada apresentou impugnação (e-STJ fls.
).
380/384
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração destinam-se a sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, contudo, não se
verificam na espécie.
Com efeito, a fundamentação do voto condutor do acórdão ora
embargado foi clara ao consignar: (i) a deficiência da irresignação recursal quanto à
alegada negativa de prestação jurisdicional (Súmula 284 do STF); (ii) a ausência de
prequestionamento dos arts. 8o e 503 do CPC, 112, II, do CTN e 2o, parágrafo único, IV,
e 50, I e II, da
porquanto não examinados no acórdão recorrido nem
Lei n. 9.784/1999,
suscitados nos embargos de declaração (Súmula 282 do STF); (iii) a inadequação do
recurso especial para apreciar o
-A da Lei estadual n.
destacando-se
art. 35
7.098/1998,
que a própria parte reconheceu que o acolhimento de sua pretensão recursal demandaria
a análise da norma estadual, a fim de aferir sua compatibilidade com a lei federal
(Súmula 280 do STF).
Documento eletrônico VDA55903324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:43
Código de Controle do Documento: e252d0f8-a9fc-4a10-b962-826e9682bea3

Ressalte-se que "a mera declaração do Tribunal de origem quanto
ao efetivo prequestionamento não supre o referido requisito, considerando a necessidade
do exame específico da questão suscitada no recurso excepcional" (AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
DJe
REsp n. 1.105.500/RS,
9/5/2017,
. No mesmo sentido: AgRg no
rel. Min. Sérgio
20/6/2017)
REsp n. 1.099.435/RS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
AgRg no
10/3/2016,
28/3/2016;
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.554.579/PR,
DJe
19/11/2015,
4/2/2016.
Verifica-se, portanto, que a insurgência manifestada pelo
embargante não se refere a eventual deficiência na fundamentação do acórdão, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável. Trata-se, assim, de pretensão de caráter
meramente infringente, o que inviabiliza seu acolhimento no âmbito restrito dos
embargos de declaração.
Todavia, à luz do princípio da boa-fé objetiva, não reputo os
presentes embargos como manifestamente protelatórios, razão pela qual deixo de aplicar
a multa processual prevista para tais hipóteses.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55903324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:43
Código de Controle do Documento: e252d0f8-a9fc-4a10-b962-826e9682bea3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.217.676 / MT
Número Registro: 2025/0207238-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012541720188110027 12541720188110027
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MONT-CARGAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADA
: ALINE GIDARO PRADO - SP366288
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : IZADORA ALBUQUERQUE SILVA XAVIER - MT016684B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MONT-CARGAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADA
: ALINE GIDARO PRADO - SP366288
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : IZADORA ALBUQUERQUE SILVA XAVIER - MT016684B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56866574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:07
Código de Controle do Documento: 75478ce0-d890-4145-883f-a67717e761bc

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:07
Código de Controle do Documento: 75478ce0-d890-4145-883f-a67717e761bc